Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-05.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação de cobrança – Alegação de ilegitimidade passiva – Recorrente que consta como sócio em contrato social junto à Jucesp – Alegação de fraude que não veio demonstrada nos autos, inexistindo ação ajuizada com vistas a resolver o problema aqui apontado – Caso em que não cabe denunciação da lide – Gratuidade negada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000795-05.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
JULIO SZABO, é apelado FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO
EDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000795-05.2015.8.26.0053 -Voto no 43870
2
Apelação Cível no 1000795-05.2015.8.26.0053
Apelante: Andre Julio Szabo
Apelado: Fundação Centro de Atendimento Sócio Educativo Ao Adolescente -
Fundação Casa
Interessado: Vigilex Serviços de Vigilancia e Segurança Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 43870
Ação de cobrança Alegação de ilegitimidade passiva
Recorrente que consta como sócio em contrato social junto
à Jucesp Alegação de fraude que não veio demonstrada
nos autos, inexistindo ação ajuizada com vistas a resolver o
problema aqui apontado
Caso em que não cabe
denunciação da lide
Gratuidade negada - Recurso
improvido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Fundação Centro
de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente
CASA contra Vigilex
Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.. Diz a inicial que a ré se sagrou
vencedora de licitação na modalidade pregão para a prestação de serviços de
vigilância/segurança patrimonial das unidades Casa Três Rios e Casa Rio Novo, no
Município de Iaras. Entretanto, iniciada a prestação de serviços, em 31 de maio de
2010, a ré passou a descumprir diversas obrigações, dentre elas, o pagamento de
salários de seus funcionários, fornecimento de convênio médico, vale refeição, tendo
deixado de supervisionar os postos e apresentar irregularidades junto ao INSS.
Afirmou que, em 29 de maio de 2012, a ré foi notificada do inadimplemento, com
aplicação de multa e concessão de prazo para apresentação de defesa prévia. Disse
que, em dezembro do mesmo ano, a ré foi novamente notificada e deixou de
apresentar manifestação, o que culminou com aplicação de nova penalidade de
multa. Sustentou que não houve apresentação de recurso, de modo que pretende a
condenação da ré ao pagamento das duas multas aplicadas em sede administrativa.
Sustentou a validade das penalidades, pois expressamente previstas no contrato e na
Lei no 8.666/93.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000795-05.2015.8.26.0053 -Voto no 43870
3
A autora noticiou o cancelamento da autorização de
funcionamento da requerida e pediu a citação das pessoas dos sócios
administradores (André Júlio Szabo e Antônio Carlos Fontes Neves), o que foi
deferido pelo juízo, a fls. 229 e 234.
O sócio Antônio Fontes não foi encontrado pelo oficial de
justiça e a autora pleiteou a citação, por meio de carta precatória, na pessoa do sócio
de André Júlio.
Citado, André Júlio contestou (fls. 292), alegando que sua
ilegitimidade passiva, diante da fraude perpetuada a inclusão de seu nome no
contrato social da empresa Vigilex. Denunciou a lide ao sócio de fato, Marcos Jorge
de Moraes.
Réplica a fls. 346.
A ação foi julgada procedente (fls. 364) pela juíza Liliane
Keyko Hioki, para condenar a ré, em razão do inadimplemento parcial do contrato
firmado entre as partes, ao pagamento de R$ 43.937,23, para janeiro de 2015,
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescido de juros da citação.
Insatisfeito, apela o requerido André Júlio, pedindo a
concessão da gratuidade processual, alegando que não é sócio da empresa e que o
sócio de fato é o Sr. Marcos Jorge de Moraes. Requereu a denunciação da lide ao
verdadeiro sócio. Pediu seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 389.
É o relatório.
Inicialmente, pretende o recorrente lhe seja concedido o
benefício da gratuidade da justiça, alegando que não tem condições de
efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.
De início, ressalta-se que o juiz não está vinculado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000795-05.2015.8.26.0053 -Voto no 43870
4
declaração de pobreza da parte (art. 99 § 3o do CPC) a qual, por si só, não implica
imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o
exame da situação particular para o fim de formar o seu convencimento sobre a
possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo.
A mera declaração de pobreza não é suficiente para o
deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois pacificado o entendimento de
que a presunção de veracidade que emana dessa declaração é relativa (iuris tantum),
podendo ser afastada caso não comprovada a aventada incapacidade.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA
ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo, procedendo
com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu
que o recorrente possui meios de prover as custas do
processo. 2. Aferir a condição de hipossuficiência do
recorrente para fins de aplicação da Lei Federal 1.060/50
demanda o reexame de todo o contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a este Tribunal, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou jurisprudência
no sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência
judiciária
gratuita,
diante
das
evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no
sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo
requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é
relativa, devendo ser comprovada pela parte a real
necessidade de concessão do benefício. Agravo regimental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000795-05.2015.8.26.0053 -Voto no 43870
5
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp n.769514/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Caberia ao postulante, portanto, demonstrar sua precariedade
financeira, para o fim de alcançar a gratuidade da justiça. Da análise dos documentos
presentes nos autos, todavia, não se infere sua insuficiência de recursos.
Ressalte-se, por derradeiro, que, nos termos do art. 99, § 4o,
do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, não se pode negar que o fato de a
recorrente constituir advogado particular, associado às demais particularidades
apontadas, milita contra a sua pretensão.
Portanto, diante do indeferimento da assistência judiciária, o
recurso fica condicionado ao pagamento do preparo.
No tocante ao indeferimento da denunciação da lide,
requerida por André Júlio, mostrou-se ela adequada ao caso.
Isso porque não se aplica o art. 125 II do Código de
Processo Civil, que traria tumulto e demora ao presente processo, devendo as
supostas divergências e alegações de fraudes serem apreciadas e dirimidas na
via adequada, entre os sócios André Júlio e Marcos Jorge de Moraes.
A ação de cobrança não foi ajuizada contra os sócios,
mas contra a empresa Vigilex, sendo que, diante do cancelamento da
autorização de funcionamento da empresa, foi requerida a citação dos sócios
administradores, que constavam do contrato social.
Ainda, segundo o que foi alegado pelo ora recorrente, a
questão é muito mais complexa, não se tratando de caso de obrigação de
indenizar, em ação de regresso.
No caso, embora o autor afirme que nunca se tornou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000795-05.2015.8.26.0053 -Voto no 43870
6
sócio da empresa, e que a sua inclusão no quadro societário seria
fraudulenta, necessita ser apreciada em via própria, não podendo essa ação
se prolongar indefinidamente, enquanto o requerido tenta comprovar que não
fazia parte da sociedade.
Admite o autor que realmente manifestou interesse em
adquirir uma parte da empesa Vigilex, em meados de janeiro de 2012,
quando já existia o contrato com a instituição CASA.
Assim, ao que tudo indica, o apelante chegou a integrar
o quadro societário, quando descobriu alguns fatos que indicavam
irregularidades e problemas financeiros da empresa, não tendo concretizado
a sua intenção, documentalmente.
Embora afirme que o sócio de fato seria o Sr. Marcos
Jorge de Moraes, os fatos alegados não vieram suficientemente esclarecidos,
e o autor, embora alegue que ficou esperando uma reposta da Jucesp, para a
solução da questão, para reconhecimento de que não fazia parte da
sociedade, não ingressou com ação em juízo, com vistas a comprovar a
fraude ocorrida e se retirar seu nome do quadro societário, alegando que
estava em dificuldade financeira.
Diante desses fatos, diante da existência do documento
de fls. 230/232, não se pode entender que o apelante não era sócio e
administrador da pessoa jurídica que firmou contrato administrativo com a
instituição Casa e deixou de cumprir parcialmente as obrigações assumidas.
Ainda, como observou o julgador, o próprio recorrente,
no B.O. de fls. 329/330, admite que ingressou na sociedade, e que inexiste
ação para discutir a suposta fraude alegada.
Portanto, não era o caso de se reconhecer a ilegitimidade
passiva alegada, nem tampouco de se acolher o pedido de denunciação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000795-05.2015.8.26.0053 -Voto no 43870
7
lide, não tendo o apelante atacado o mérito da decisão proferida em primeiro
grau.
Mantém-se, pois, a sentença proferida em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica